Tribunal: TJSP
Processo: 1010724-95.2018.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apontamento de contradição e da ocorrência de julgamento extra petita - Ausência de caracterização de quaisquer das hipóteses que determinam a admissibilidade do recurso de fundamentação vinculada - Vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil inexistentes - Embargos de declaração que têm finalidade infringente visando obter a reforma da decisão - Inadmissibilidade

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apontamento de contradição e da ocorrência de julgamento extra petita - Ausência de caracterização de quaisquer das hipóteses que determinam a admissibilidade do recurso de fundamentação vinculada - Vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil inexistentes - Embargos de declaração que têm finalidade infringente visando obter a reforma da decisão - Inadmissibilidade - Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083604
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010724-95.2018.8.26.0008/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SUELEM CRISTINA ROSA NGANGOUM SIEWE (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado LOJAS RIACHUELO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e NETO BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010724-95.2018.8.26.0008/50000 -Voto no 15.487
2
VOTO No 15.487
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1010724-95.2018.8.26.0008/50000
COMARCA: SÃO PAULO (5a VARA CÍVEL F.R. TATUAPÉ)
EMBARGANTE: SUELEM CRISTINA ROSA NGANGOUM SIEWE
EMBARGADA: LOJAS RIACHUELO S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apontamento de contradição e da
ocorrência de julgamento extra petita - Ausência de caracterização de
quaisquer das hipóteses que determinam a admissibilidade do recurso de
fundamentação vinculada - Vícios do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil inexistentes - Embargos de declaração que têm finalidade
infringente visando obter a reforma da decisão - Inadmissibilidade -
Embargos rejeitados
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 139/144, que por votação unânime deu parcial provimento à
apelação interposta pela embargante para, reformada a sentença de extinção
do processo sem resolução do mérito, julgar improcedente a ação,
condenando a autora nas penas por litigância de má-fé.
Aduz a embargante que o acórdão apresenta contradição,
pois “em momento algum a embargante em seu recurso discute a existência ou não de relação jurídica,
tampouco pleiteia indenização por danos morais, motivo pelo qual a douta Câmara NÃO poderia ter
proferido o acorde nos moldes realizados, ocorrendo julgamento extra petita que inclusive, mesmo com o
recurso parcialmente provido, foi desfavorável a embargante. O acórdão que examina matéria não
ventilada pela embargante no recurso de apelação e fixa multa sequer discutida pelo magistrado de origem
incorre em nulidade por extrapolar os limites do julgamento (extra petita). Ou seja, a nobre corte decidiu
além do pedido, o que por si só acarreta nulidade do v. acórdão proferido. Deve haver estrita relação entre
o recurso apresentado pela embargante e o v. acórdão proferido, o que de fato não aconteceu nos autos”.
Por fim, nega a prática dos atos que acarretaram a imposição de sanção por
litigância de má-fé.
É o breve relatório.
Os embargos de declaração não comportam acolhimento.
Diversamente do que alega a embargante, não há que se
falar em julgamento extra petita, já que o acórdão embargado, acolhendo a
pretensão recursal, afastou a hipótese de coisa julgada reconhecida pela
sentença, mas na sequencia concluiu ser inviável o deferimento do pedido de
desistência da ação formulado após a apresentação de contestação ao
entendimento de que a ré, quando da ciência do pedido, manifestou expressa
insurgência, fazendo incidir a regra do artigo 485, § 4o, do Código de
Processo Civil: “Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010724-95.2018.8.26.0008/50000 -Voto no 15.487
3
da ação”.
Uma vez então examinado e acolhido o pedido formulado
nas razões de apelação voltado a se afastar a hipótese de coisa julgada, fez-se
necessário prosseguir com o julgamento do feito, que poderia resultar
favorável a qualquer das partes.
Constatada
a
legitimidade
da
negativação
e
o
descabimento da pretensão indenizatória, impondo-se o decreto de
improcedência da ação, o que se verifica é que a autora está é inconformada
com o acórdão e pretende, por meio de embargos de declaração, obter a
reforma do julgado, o que não se apresenta adequado e afronta a verdadeira
vocação que a lei processual lhes atribui.
Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça: “Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou
erro material - seja à luz do art. 535 do CPC/73 ou do art. 1.022 do CPC vigente -, não merecem ser
acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante
com as conclusões do decisum” (2a Turma, EDcl no AgRg no REsp no 1.509.673/SP,
Relatora Ministra Assusete Magalhães, 14.6.2016).
Como observado pelo Ministro Raul Araújo, “Os embargos de
declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material (CPC/2015, art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e
devidamente fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide. (...) O fato de o embargante não concordar com a solução dada ao caso por este
Colegiado não autoriza o conhecimento dos declaratórios, uma vez que não se está a tratar de omissão, mas
de inconformismo da parte com o julgamento” (Corte Especial, EDcl no AgRg nos
EAREsp no 433.096/RJ, 7.12.2016).
Ante o exposto, não havendo vício a ser suprido, o voto é
pela rejeição dos embargos de declaração.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator